Tribunal: STF
Processo: Pet 5187
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
E M E N T A: INTERPELAÇÃO JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR – MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA (CP, ART. 144) – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR DISPOR O PARLAMENTAR FEDERAL DE PRERROGATIVA DE FORO, “RATIONE MUNERIS”, PERANTE ESTA SUPREMA CORTE, NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS – IMPUTAÇÕES ALEGADAMENTE OFENSIVAS AO PATRIMÔNIO MORAL DO INTERPELANTE – RECONHECIMENTO, POR ELE PRÓPRIO, DE QUE AS AFIRMAÇÕES QUESTIONADAS OFENDERAM-LHE A IMAGEM E A REPUTAÇÃO – AUSÊNCIA, EM TAL CONTEXTO, DE DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGUIDADE – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO CONTEÚDO DE TAIS AFIRMAÇÕES – INVIABILIDADE JURÍDICA DO AJUIZAMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – AÇÃO PENAL PRINCIPAL NÃO AJUIZADA CONTRA O SUPOSTO OFENSOR – DECURSO, “IN ALBIS”, DO PRAZO SEMESTRAL DE DECADÊNCIA (CP, ART. 103) – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA PRESENTE INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO INTERPELADO – PROCEDIMENTO CAUTELAR DE NATUREZA PREPARATÓRIA QUE NÃO DISPÕE DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO PENAL OU DO PRAZO DECADENCIAL – PRECEDENTES – PARECER DA  PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA EXTINÇÃO ANÔMALA DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO PREJUDICADO.